Tribunal: STF
Processo: Rcl 3235
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Paradigma extraído de ações subjetivas. Ausência dos requisitos. Agravo regimental não provido.



    1. O perfil constitucional da reclamação (art. 102, inciso I, alínea “l”, CF/1988) é o que a ela confere a função de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões deste Tribunal. Não é possível converter a reclamação em sucedâneo de recurso, com o objetivo de rediscutir matéria impugnada na origem por idênticos fundamentos.



    2. O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação quando delas não fez parte o reclamante.



    3. Agravo regimental não provido.